Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716057-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: EDINEY SA DE MATOS DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0704643-44.2021.8.07.0004, por meio da qual, o d. Juízo da ilustre 2a Vara Cível do Gama, ao analisar a exordial, determinou emendasse a inicial, o que o fez nos seguintes termos: “(...) Em atendimento ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte autora sobre a existência de litispendência, entre os presentes autos e o processo no 0704330-20.2020.8.07.0004, distribuído à 2a Vara Cível do Gama, entre as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Faculto o pedido de desistência. Noutro giro, A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento pelo devedor ou por terceiro, ou pelo protesto do título, de acordo com o que estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. No caso dos autos o aviso de recebimento acostado aos autos retornou com a informação de que o devedor estava "ausente". Assim, diante do não recebimento da notificação extrajudicial não é possível considerar ter havido a constituição em mora imprescindível ao deferimento da ação de busca e apreensão. Emende-se a inicial para, além de manifestação acerca de litispendência, juntar comprovante de notificação válido, recebido no endereço constante do ou contrato, por terceiro ou pelo destinatário. A notificação também pode ser realizada junto a cartório extrajudicial. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Narra o agravante ter ajuizado ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em desfavor do agravado, aduzindo que a peça vestibular apresentada contempla suficientemente os requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda e concessão da liminar, por isso a necessidade de reformar a r. decisão hostilizada. Afirma ter encaminhado notificação para o endereço do devedor, cujo AR foi devolvido pelo motivo “ausente”. Defende a tese de que o mero encaminhamento da notificação para o endereço do devedor fiduciante é suficiente para comprovar a mora, não sendo imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento da notificação e o seu efetivo recebimento pelo devedor para a constituição da mora. Requer ao final o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida de logo a liminar de busca e apreensão. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 25798864. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Da leitura da r. decisão agravada, denota-se que a petição ainda não foi recebida, por ausência de comprovação da mora do devedor fiduciante, uma vez que a notificação a este remetida foi devolvida pelo motivo “Ausente”. O Banco/Agravante argumenta que, de acordo com o Decreto-Lei 911/69, para a constituição da mora, bastaria apenas o envio da notificação ao endereço informado pelo financiadoa/agravado quando da celebração do contrato, não sendo necessário comprovar o recebimento desta. Resenhados os fatos, passo ao exame do que me cabe. A redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) Como se vê, malgrado a redação do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, no ponto que exclui a necessidade de assinatura do próprio destinatário, não afasta a necessidade de que a notificação seja recebida, mesmo que por terceiros, para fins de comprovação da mora. Ou seja, embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, em tese, exige-se pelo menos a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorre no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “Ausente”. (ID 90322891. Pag. 3, do processo de origem) Neste ponto, há de ser feita uma distinção entre a hipótese supra apresentada, em que o destinatário da notificação estava “ausente”, ou seja, seria em tese possível a entrega da correspondência, apenas não ocorreu porque o destinatário, apesar de morar no local, ali não estava no momento da diligência, nem tinha outra pessoa para receber a correspondência em seu lugar, da hipótese em que o destinatário é “desconhecido”, pois neste caso, infere-se que ele não reside no local por ele informado, nem tampouco informou para onde teria se mudado. Faço desde logo essa distinção, pois a tese jurídica defendida pelo agravante, e que encontra farta jurisprudência que a corrobora, se adequaria, em princípio, a esta última hipótese, ou seja, de destinatário da notificação da mora com retorno “desconhecido”, todavia, o caso concreto é de devolução da notificação por “ausente” (ID 90322891. Pag. 3, do processo de origem), por isso a solução jurídica diversa. No caso em exame, em tese, ao contrário do alegado pela agravante, não basta o envio da notificação ao endereço do devedor para o fim de comprovar a mora, pois incumbe ao credor fiduciário envidar esforços para que se repita a diligência até que seja cumprida a notificação, ou adote outras providências diversas para comprovar a mora. Nesse sentido, destaco os seguintes Arestos oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. I - Conforme enuncia o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 para que o credor ou proprietário fiduciário possa propor a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, exige-se tão somente a comprovação do negócio jurídico celebrado e a constituição em mora do devedor. II - Não é imprescindível que a notificação extrajudicial seja entregue pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, podendo ser realizada por carta registrada, com aviso de recebimento, ao endereço consignado no contrato entabulado entre as partes. Ainda que seja recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a mora do devedor, o que não ocorreu neste caso, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente". Portanto, o devedor não foi constituído em mora. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1289993, 07066366320198070014, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor. II - Facultada a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora do réu, ele não cumpriu a determinação. Mantida a extinção do processo. III - Apelação desprovida.(Acórdão n.1131447,07077265920178070020, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (Destacou-se) Assim, em decorrência do suposto insucesso da notificação extrajudicial expedida e remetida ao endereço do devedor, em tese, resta ao credor envidar esforços e protestar o título, o que pode ser feito, inclusive, por intermédio de edital. Nesse sentido, é o que prescreve o art. 15 da Lei 9.492/97: “Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. § 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. § 2o Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.” Em uma análise superficial, mas a apropriada a ser realizada neste momento incipiente, denota-se que, em tese, o agravante não trouxe uma linha sequer demonstrando a impossibilidade de realizar o protesto como forma de comprovar a mora. Corroborando o entendimento supra, peço vênia para colacionar julgado desta Corte, verbis: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Na ação de busca e apreensão, consoante prescreve o Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto do título em aberto, via edital. A tentativa de notificar o réu, ainda que no mesmo endereço informado no contrato, sem a comprovação da entrega da correspondência, não atende o requisito de demonstrar a mora exigida para a ação. "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (enunciado n. 72 da Súmula do STJ). Assim, não merece reparo o decisum que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito com o seu indeferimento.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 861152, 20141210070463APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 692) (Destacou-se) De tal sorte, diante do escólio jurisprudencial retro, neste juízo de cognição sumária, denota-se não estar demonstrada, prima oculi, a probabilidade do direito vindicado e de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao douto Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anote-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator